Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 64838116, a agravante requereu desistência do recurso. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411